Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-67.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800266-67.2020.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, MARIA DO SOCORRO SALES CARDOSO

APELADO: MARIA DO SOCORRO SALES CARDOSO, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO. LEI Nº 377/2010. ANTIGO PCCR. LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. NOVO PCCR. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. CONTRARIEDADE QUANTO AO PISO SALARIAL DE GRADUAÇÃO. SERVIDORA REALIZOU SOMENTE O MAGISTÉRIO. NÃO REALIZOU LICENCIATURA PLENA OU OUTRO CURSO DE GRADUAÇÃO NA ÁREA. PISO SALARIAL DO ENSINO MÉDIO. REJEITADO. OMISSÃO QUANTO AOS TERMOS INICIAL E FINAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ACOLHIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo os adicionais de graduação e especialização em favor da autora, mas com efeitos financeiros a partir do trânsito em julgado da sentença. A embargante alega contradição quanto à base de cálculo dos adicionais e omissão sobre o termo inicial e final das parcelas vencidas e vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Estabelecer se a base de cálculo dos adicionais deve corresponder ao piso do nível superior ou ao piso do nível médio, conforme a titulação da servidora, e;

(ii) Definir se houve omissão do acórdão quanto ao termo inicial e final do pagamento das parcelas devidas a título de adicionais de titulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Quanto à base de cálculo dos adicionais, restou comprovado nos autos que a servidora possui apenas formação em magistério de nível médio, não apresentando diploma de licenciatura plena ou titulação superior, razão pela qual correta a fixação do adicional com base no piso do nível médio, conforme legislação vigente.

5. Constatada omissão quanto à definição dos termos inicial e final para pagamento das parcelas vencidas e vincendas, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para suprir tal lacuna.

6. O pagamento das parcelas vencidas deve observar o caráter de trato sucessivo da obrigação remuneratória e ter como termo inicial JULHO/2015, data em que a vantagem deveria ter sido incorporada, até o ajuizamento da ação.

7. As parcelas vincendas devem ser pagas da data do ajuizamento da ação até a data de publicação da sentença, respeitando-se o período em que o direito esteve sendo discutido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração Conhecidos e Parcialmente Acolhidos. Acórdão Parcialmente Reformado. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A ausência de comprovação de graduação ou titulação superior impede o enquadramento da servidora em nível remuneratório correspondente ao nível superior.

B. Os adicionais de titulação devem ser calculados conforme o nível de escolaridade efetivamente comprovado.

C. O termo inicial das parcelas vencidas de trato sucessivo é o momento em que se tornaram exigíveis, e não a data do trânsito em julgado.

D. As parcelas vencidas devem ser pagas desde JULHO/2015 até o ajuizamento da ação; e as parcelas vincendas, do ajuizamento até a publicação da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração de Maria do Socorro Sales Cardoso,
por ocorrência de omissão
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

37ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/11/2025 a 12/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Maria do Socorro Sales Cardoso contra Acórdão (ID 26232762) que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, em relação a ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, mantendo em favor da servidora os adicionais de graduação e especialização a contar do trânsito em julgado da sentença (ID 16789652).

A embargante
alega contrariedade em relação ao adicional de especialização da Lei Complementar nº 001/2015, pois deveria incidir sobre o piso do nível superior e não do ensino médio. Ademais, aduz omissão frente a análise do período retroativo das parcelas dos adicionais e não a partir da sentença. (ID 26584649).

O embargado apresentou contrarrazões se manifestando pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. (ID 27583224).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico que o aresto de fato cometera omissões, vejamos.

A Lei nº 377/2010
[1]
fora revogada e entrou em vigor a Lei Complementar nº 001/2015
[2]
, sendo o novo PCCR dos profissionais em educação básica do Município de Medicilândia. Nessa senda, os percentuais referentes a adicionais de magistério, graduação, especialização e pós-graduação reduziram, além de ter retirado o adicional de regência, afetando diretamente os vencimentos da servidora.

Em sentença, fora reconhecida parcialmente os seus pedidos, deferindo o pagamento de percentuais de acordo com o antigo PCCR e novo PCCR, sendo respeitado os períodos em vigor. Todavia,
a embargante alega que o adicional de graduação deveria ter sido de acordo com o piso do nível superior
e não do ensino médio.

Para melhor análise, junto o art. 25 da Lei nº 377/2010 e os arts. 9 e 18 da Lei Complementar nº 001/2015:

ANTIGO PCCR – LEI Nº 377/2010

Art. 25. Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I – adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

II – adicional de Titulação, incidente sobre o respectivo vencimento base, nos percentuais de:

a) 40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médio (magistério);

b) 35% (trinta e cinco por cento) para especialistas sobre o piso salarial da graduação;

c) 10% (dez por cento) para os possuidores de título de mestre sobre o piso salarial do especialista;

d) 5% (cinco por cento) para os possuidores de título de doutores sobre o piso salarial do mestre.

(...)

§3º. As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorpora-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente. (GRIFO).

NOVO PCCR – LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015

Art. 9º O cargo de professor está distribuído da seguinte forma:

I – Nível I – formação de nível médio, na modalidade normal (Antigo Magistério);

II – Nível II – formação em área específica, de nível superior, em curso de licenciatura plena;

III – Nível III – formação em nível de pós-graduação, especialização na área de docência, obtida em cursos com duração mínima de trezentos e sessenta (360) horas;

IV
–
Nível IV
–
formação em nível de pós-graduação, mestrado na área de educação;

V
–
Nível V
–
formação em nível de pós-graduação, doutorado na área de educação.

Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais:

I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical;

II – 10% (dez por cento), do nível II para o nível III, no sentido vertical;

III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical;

IV – 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.

No caso em questão,
a embargante exerce o cargo de professora somente com formação de magistério,
não tendo comprovado nos autos a obtenção de diploma de graduação em licenciatura plena ou titulação superior subsequente.
Diante disso, escorreita a manutenção da decisão, que limitou o reconhecimento do adicional de titulação ao percentual de graduação sobre o piso salarial de nível médio
, em conformidade tanto com o regime anterior (Lei nº 377/2010) quanto com o novo PCCR (Lei Complementar nº 001/2015).

Assim, inexistindo comprovação documental de conclusão de curso superior que permita o enquadramento em nível mais elevado da carreira,
resta inviável a concessão de vantagem pecuniária acima do que está legalmente assegurado.
Dessa forma, preserva-se a legalidade do ato administrativo, assegurando que a remuneração do servidor corresponda estritamente ao nível de escolaridade efetivamente comprovado, em consonância com os critérios objetivos fixados pela legislação municipal.

Por fim, a embargante alega
omissão quanto a análise do termo inicial e termo final das parcelas vencidas e vincendas
, onde fora decidido
a contar do trânsito em julgado da presente sentença
, onde merece reforma, vejamos.

O pagamento devido pelo Município de Medicilândia decorre de obrigação de trato sucessivo
, uma vez que se refere a parcelas remuneratórias que deveriam ter sido adimplidas de forma contínua e periódica, no tempo próprio de cada competência mensal. Trata-se, portanto, de verba de natureza alimentar, incorporada ao patrimônio jurídico do servidor desde a data em que se tornaram exigíveis, razão pela qual sua quitação não pode ser postergada para momento posterior ao efetivo vencimento.

A sentença, ao determinar o pagamento apenas a partir do trânsito em julgado, acaba por desvirtuar a natureza da obrigação e conferir tratamento indevido à parte, já que posterga indevidamente a reparação de um direito que já estava incorporado ao patrimônio jurídico da professora. O trânsito em julgado, nesse caso, não constitui fato gerador do direito, mas apenas consolida e reconhece judicialmente a obrigação que já existia anteriormente.

Não se está diante da criação de uma vantagem nova pela via judicial, mas, sim, do reconhecimento de uma obrigação preexistente e descumprida pela Administração, cuja mora impôs ao servidor prejuízos financeiros mensuráveis. Assim, é legítima a exigência de que o pagamento das parcelas vencidas observe os valores e critérios vigentes à época em que deveriam ter sido quitadas, com as devidas atualizações, a fim de se preservar a integridade da remuneração e evitar o enriquecimento ilícito por parte do ente público.

Dessa forma, determino que
o termo inicial das parcelas vencidas deve ser de JULHO/2015 até o ajuizamento da ação
, a partir da época em que efetivamente se tornaram exigíveis, ou seja, mês a mês, desde a data em que a vantagem deveria ter sido incluída na remuneração da servidora.
Já as parcelas vincendas, ao longo do processo, devem ter como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação da sentença.

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por Maria do Socorro Sales Cardoso
, somente em relação a retificação dos termos iniciais e finais do pagamento das parcelas vencidas, devendo ser de JULHO/2015 até o ajuizamento da ação; e das parcelas vincendas d
a data do ajuizamento da ação até a data de publicação da sentença
.
Nessa senda, mantenho o restante do acórdão.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://sapl.medicilandia.pa.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2010/16/16_texto_integral.pdf

[2]
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://medicilandia.pa.leg.br/wp-content/uploads/2021/05/L-001.2015.pdf

Belém, 12/11/2025